Tribunal: TCU
Processo: 025.619/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 792/2020-TCU-1a Câmara, que apreciou a prestação de contas da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Alagoas (SRTb/AL) relativa ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo Sr. Bruno Silva Dalcolmo contra o Acórdão 792/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou a prestação de contas da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Alagoas (SRTb/AL) relativa ao exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de alterar o item 1.7.1 do Acórdão 792/2020-TCU-Primeira Câmara , que passa a vigorar nos seguintes termos: "1.7.1. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia que adote as providências cabíveis com vistas a identificar responsabilidades e quantificar o eventual prejuízo causado aos cofres públicos em razão da locação de imóvel situado à Rua Barão de Jaraguá 248, bairro do Jaraguá, no município de Maceió/AL, para instalação da sede da SRTE/AL durante o período de execução das obras de reforma do prédio próprio, conforme contrato de locação 6/2013, firmado em 16/1/2014, entre a SRTE/AL e a empresa Silvio Paiva & Filhos Ltda. (CNPJ 08.285.113/0001-92), com vigência de 16/1/2014 a 15/5/2015, em razão da utilização apenas parcial do imóvel durante todo período de locação, podendo, caso entenda conveniente, delegar o cumprimento da deliberação a outra unidade do ministério;" 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e à Secretaria Executiva do Ministério da Economia deliberação, bem como ao embargante; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.